Tribunal: TJPA
Processo: 0020701-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020701-15.2019.8.14.0401

APELANTE: JAIME CASTRO CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO TENTADO. ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -

IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO É FARTO E SUFICIENTE A DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO APELANTE NA TENTATIVA DO DELITO DE FURTO COMO SE COMPROVA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA -
IMPROVIMENTO
.
A PENA DE MULTA É PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE FURTO, NÃO PODENDO O MAGISTRADO
DEIXAR DE A COMINAR QUANDO COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA. PORÉM, EM TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO A PENA DO APELANTE EM 1/3 EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO CRIME EM SUA FORMA TENTADA, NECESSÁRIO QUE SE REDUZA IGUALMENTE EM 1/3 O
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO EM DIAS MULTA, PASSANDO ESTE A SER DE 07 DIAS MULTA.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL E ISENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS -
NÃO PROVIMENTO
.
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, AINDA QUE A PARTE SEJA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, O
ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DETERMINA A CONDENAÇÃO DO VENCIDO NAS
CUSTAS
, SENDO QUE EVENTUAL SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DEVE SER ANALISADA, EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE TJE/PA

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e, no mérito,
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de
março
do ano de 2023.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 20

de março de

2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
JAIME CASTRO CORDEIRO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 10896586,
que no dia 11 de setembro do ano de 2019, por volta das 13h45min, o Policial Militar Waldiney Souza dos Santos estava em serviço na guarnição VTR 0224, quando foi acionado via CIOP para atender a uma ocorrência relativa a uma tentativa de furto ocorrido no Colégio Gentil Bittencourt, localizado no bairro de Nazaré, tendo a guarnição para o referido local se dirigido e lá foram recebidos pela vítima, William Bruno Marques Correa, que informou trabalhar naquela escola na função de agente de portaria.

A vítima informou que o ora apelante, então acusado, entrou no colégio e foi direto para o porão, local onde funcionários e alunos guardam suas bicicletas, e lá chegando pegou a bicicleta da vítima, da marca Caloi, montou e foi saindo do colégio, sendo abordado pela vítima que o agarrou e acionou a polícia, para quem o apelante afirmou que estava procurando emprego, entrou no colégio e viu a oportunidade de praticar o furto, tentando subtrair o bem da vítima.

Diante de tal ocorrência, apresentou o Ministério Público a

competente denúncia dando o ora apelante como incurso nas penalidades do art. 155, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 10896587, certidão judicial.

Em ID 10896588, recebida a denúncia.

Em ID 10896590, resposta à acusação.

Em ID 10896592, Termo de audiência, mídia em ID 10896593/97/604/621/624.

Em ID 10896625, memoriais ministeriais.

Em ID 10896626/27, alegações finais.

Em ID 10896629, sentença penal, onde, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o ora apelante pela prática prevista no art. 155, c/c art. 14, II, do CP, restando sua pena base cominada no mínimo legal de 01 ano de reclusão, e, ao final, cominada em 08 meses de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, em razão da redução de 1/3 por se tratar de crime tentado, sendo esta convertida em pena restritiva de direitos, sendo ainda condenado em custas processuais.

Em ID 10896641, em suas razões recursais pleiteou o apelante, em síntese, absolvição por insuficiência de provas, redução dos dias multa e dispensa das custas processuais.

Em ID 10896644, em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo parcial provimento do recurso para que seja o apelante isento das custas processuais.

Em parecer de ID 11339121, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Apelação Penal
interposta em favor de
JAIME CASTRO CORDEIRO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, adentro ao mérito da demanda.

MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, REDUÇÃO DOS DIAS MULTA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

No que concerne ao pedido de absolvição, tenho que não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram, firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e prenderam o apelante em flagrante firmes e concisos, como se comprova pelas mídias constantes em ID
10896593 e 597 – PM Waldiney S. dos Santos, ID 10896604 – PM Rafael Lucas de A. Fernandes, e em ID 10896621, PM Pâmela B. de Oliveira, que aqui peço vênia para não reproduzir por já constarem nos autos, onde todos confirmam as circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante, que já havia sido detido pelos funcionários do Colégio Gentil Bittencourt, n
ão havendo como prosperar as alegações da Defesa, pois as provas colacionadas são contundentes e eficazes, aptas, portanto, a manter o decreto condenatório.

Acerca da impossibilidade de absolvição quando as provas são firmes a apontar o agente como autor do crime de furto, é a jurisprudência, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Por oportuno, ressalto que o depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ARTIGO 306 DA LEIº 9.503/97- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -
ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA
- PREVALÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS DA DEFESA.
Comprovado, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que o acusado estava conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante deve ser mantida
, não podendo os depoimentos das testemunhas de defesa, de estreito relacionamento com o réu, se sobreporem sobre os relatos dos imparciais agentes públicos. V .V. Não comprovada a autoria do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a absolvição é medida que se impõe, em respeito aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024151837325003 Belo Horizonte, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL
.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto, ainda, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, nos moldes da fundamentação supra, pois restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime pelo qual fora condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

No tocante ao pedido alternativo, para que se exclua da condenação as custas processuais e para que seja reduzido o
quantum
de dias multa, tenho que ao primeiro há que ser dado provimento.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

Porém, apesar de a condenação em pena de multa ser preceito secundário do tipo, não sendo discricionária sua aplicação pelo julgador, mas fator obrigatório, como se deflui do próprio tipo penal, tem-se no caso que o magistrado reconheceu que o crime se deu em sua forma tentada, reduzindo assim a pena base em 1/3, razão pela qual hei por reduzir em igual patamar a penalidade relativa aos dias multa, que deverá passar a ser de 07 dias multa, mantendo igualmente a proporção mínima de 1/30 do salário mínimo.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação nas custas processuais, tenho que a este ponto do pedido não há como ser dado provimento, pois a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o entendimento da Súmula nº 06 desta Egrégia Corte Estadual, vejamos:

Súmula 06: “
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
”.

Ademais,
artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido nas
custas
, sendo que eventual suspensão do pagamento deve ser analisada, em momento processual oportuno pelo juízo da Execução Penal, tendo a Procuradoria de Justiça se manifestado em igual sentido, como se deflui de seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
Sobre o pleito de isenção de custas, pressupõe o trânsito em julgado da ação penal, uma vez que a verificação da hipossuficiência financeira do acusado será levada a cabo no momento da execução da pena imposta.”

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe dou
parcial provimento,
para reduzir para 07 o número de dias multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo, passando a pena do apelante a ser de
08 meses de reclusão e 07 dias multa.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/03/2023